Tribunal: STF
Processo: ARE 880496
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-05-19
Data de publicação: 2015-05-19

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Contribuição previdenciária. Incidência sobre gratificação de locomoção. 3. Enunciado 280 da Súmula do STF. 4. Recurso que não demonstrou o desacerto da decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.